Tribunal: STF
Processo: AI 539175
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. MULTA DE 40%. EXPURGOS
   INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que é
   inviável em recurso extraordinário o debate acerca do prazo
   prescricional e da responsabilidade do empregador pelo pagamento
   da diferença da multa compensatória de 40% incidente sobre as
   diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados
   nas contas vinculadas do FGTS. Isso porque tal discussão se
   encontra no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual
   violação da Constituição federal, se existente, seria indireta ou
   reflexa.
Agravo regimental a que se nega provimento.